Tribunal: STF
Processo: MS 38008
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



         Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS, Promotor de Justiça, no qual aponta como autoridade coatora o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), por decisão proferida nos autos do processo administrativo disciplinar nº 1.00370/2020-34, a qual teria implicado em ofensa a direito líquido e certo do impetrante. 



         A inicial do writ contempla as seguintes alegações:



a)     No dia 26/09/2019 foram publicadas diversas reportagens em variados meios de comunicação e redes sociais, reproduzindo fatos narrados pelo ex-Procurador-Geral da República Rodrigo Janot, o qual teria tido a intenção de atentar contra a vida do Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes;



b)     devido à extrema repercussão dessa manifestação, na data 27/09/2019, o Sr. Bernardo Kuster, após a divulgação do depoimento acima postou em sua conta no Twitter a seguinte frase: “Quem somos nós para julgar Janot?! O homem chegou mais perto de fazer a vontade do povo do que qualquer um”;



c)     diante disto, o Ministro Gilmar Mendes apresentou Reclamação Disciplinar ao Colendo Conselho Nacional do Ministério Público, sob a alegação de que a gravidade do repost realizado pelo impetrante “se revela não apenas pela reprodução de abominável discurso de ódio e pela ampla visibilidade de suas manifestações, como também pelo fato de acabar atrelando seu repreensível comportamento ao Ministério Público”;



d)     defendeu que a suposta conduta ofensiva do impetrante viola a Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP nº. 01/2016, a Lei Complementar nº. 25/98 e a Constituição Federal, diante do “uso abusivo da liberdade de expressão” e pleiteou a instauração do procedimento disciplinar para suspender as atividades do impetrante enquanto Promotor de Justiça e para afastá-lo do Ministério Público do Estado de Goiás;



e)     seguiu-se a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 100370/2020-34, em que restou decidido a aplicação da penalidade de suspensão não remunerada ao impetrante;



f)     logo, com amparo no art. 1º, da Lei do Mandado de Segurança, necessária a impetração do presente writ, tendo em vista que o ato coator feriu de morte o direito líquido e certo do impetrante ao benefício da dúvida (presunção de inocência), à liberdade de expressão e o respeito à dignidade da pessoa humana (suspensão da sua remuneração), haja vista que o excesso de penalidade configurar confisco de seu salário;



g)     o STF é o órgão competente para o presente mandamus, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, configurando-se a hipótese do art. 102, I, “r”, da CF/88;



h)     o julgamento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público está eivado de vício insanável, pois o procedimento tramitou originariamente perante o órgão revisor, o que implicou em supressão de instância e feriu os princípios do juiz natural e do devido processo legal, porquanto é garantido ao impetrante ser julgado até decisão final pelos órgãos correcionais de origem;



i)      os artigos 109 a 115 do Regimento Interno do próprio CNMP tratam do procedimento de “Revisão de Processo Disciplinar”, sendo certo que, “Julgado procedente o pedido de revisão, o Plenário poderá (...) alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o membro do Ministério Público, modificar a pena ou anular o processo.” (art. 115 do Regimento Interno do CNMP);



j)      diante do poder de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula nº. 473 do STF, necessário se faz reconhecer a nulidade do julgamento em respeito à garantia do impetrante ao contraditório e à ampla defesa junto ao órgão de origem;



k)     a competência concorrente do CNMP deve ser exercida e pautada com base em critérios objetivos, sob pena de caracterizar sim juízo de exceção ao permitir a discricionariedade na escolha dos casos a serem apurados pelas corregedorias ministeriais locais e aquelas no âmbito do Conselho;



l)      a prevalecer a decisão objeto da presente demanda pelo fato de o Representante ser Ministro do Supremo Tribunal Federal, estar-se-á reconhecendo a existência de “foro privilegiado” não previsto em lei, até porque este é determinado pelo réu e não o autor;



m)     o próprio CNMP tem adotado o entendimento de que a competência concorrente atribuída à Corregedoria Nacional não deve ser utilizada de forma indiscriminada;



n)     o impetrante exerce o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás há 26 (vinte e seis) anos e sempre desempenhou suas funções ministeriais com lealdade, retidão, dentro da legalidade e transparência;



o)     na Comarca de Goiânia, o impetrante é titular da 57ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Corrupção, possuindo reconhecida idoneidade moral;



p)     no dia do fato em questão, o impetrante estava hospitalizado e utilizando o seu celular (iphone), quando houve o retuite de forma involuntária da postagem de autoria do Sr. Bernardo Kuster, sendo que naquela ocasião não exercia a função ministerial e se encontrava na condição de cidadão, de modo que esse ato automático imotivado sequer teve intenção ofensiva ou de disseminação do ódio;



q)     a esposa do impetrante, Ana Cristina Fagundes Krebs, proferiu declaração a respeito das frequentes internações hospitalares que ele sofrera, em razão de tratamento médico contra o câncer e o seu estado de saúde à época, o que confirma a involuntariedade do ato questionado;



r)     o impetrante recebe várias mensagens em redes sociais e no Twitter, e o retweet pode ocorrer facilmente, inclusive de forma involuntária – como ocorrido – , pois basta tocar na tela do celular e, caso esta esteja aberta na mensagem, acaba ocorrendo a marcação desta, situação ocorrida no caso em tela;



s)      em que pese a ação involuntária do impetrante no tocante ao retuite, é preciso levar em consideração que o ato de retuitar não violou a política de urbanidade e decoro do Twitter, rede na qual possui mecanismos para prevenção e combate ao discurso de ódio e a utilização de expressões ou palavras impróprias;



t)     o impetrante, utilizando o seu Twitter – mesmo que involuntariamente, como já explicado – exerceu os seus direitos, garantidos constitucionalmente, à privacidade e manifestação, sem qualquer intenção de ofender a honra de terceiros, tanto que inexistem provas nos autos de qualquer dano sofrido pelo Sr. Ministro Gilmar Mendes diante de sua manifestação;



u)     aos Membros do Ministério Público são garantidos a inviolabilidade de opinião e manifestação, nos limites de sua independência funcional;



v)     a aplicação da penalidade de suspensão não remunerada ao impetrante é inconstitucional e abusiva, uma vez que constitui flagrante violação ao direito líquido e certo de liberdade de expressão, configurando censura e violação ao Estado Democrático de Direito, o que não é admitido por nossa Carta Magna; e



w)     foram violados, outrossim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando-se confisco de verba alimentar a ferir a dignidade humana do impetrante e de sua família.



         Postula a concessão de medida liminar “para que seja suspensa a penalidade imposta ao impetrante no PAD nº 100370/2020-34 de suspensão não remunerada, até o julgamento final deste Mandado de Segurança”.



         No mérito, “demonstrada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, a concessão da segurança para cassar em definitivo o ato coator, haja vista a violação da liberdade de expressão e o excesso da penalidade imposta ao impetrante ensejar confisco de verba alimentar, configurando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana”.



         Em 25 de junho de 2021, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações prévias acerca do pedido de liminar, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.



         A União requereu o ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/1993 e o art. 6º, caput, da Lei n.º 9.028/1995, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público em juízo.



         É o relatório. 



         Decido. 



         A presente impetração se volta contra decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo CNMP, que acabou por impor ao impetrante, a pena de suspensão, pelo prazo de trinta dias, devido à prática de ato ofensivo a Ministro do Supremo Tribunal Federal e atentatório às instituições democráticas, com prejuízo à imagem do Ministério Público e violação dos deveres funcionais e à ética que deve nortear a conduta funcional e particular de seus integrantes.



         Segundo entende o impetrante, teriam sido violadas garantias processuais como a do Juiz Natural e do devido processo legal e, ademais, a cominação dessa pena implicaria em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, traduzindo verdadeiro “confisco” de verba alimentar.



         Sem razão, contudo.



         Para melhor exame das teses veiculadas na inicial, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



O PAD n° 1.00370/2020-34 foi instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público em face do Promotor de Justiça FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS, pela prática, em tese, de infração disciplinar consistente em violação dos deveres funcionais de manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal (art. 91, II, LCE 25/1998) e de zelar pelo prestígio dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como das Funções Essenciais à Justiça, respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes (art. 91, III, LCE 25/1998), bem como pela possível inobservância da Recomendação n° 01/2016 da Corregedoria Nacional do Ministério Público. 



A decisão e a portaria de instauração do PAD, ambas proferidas pela Corregedoria Nacional nos autos Reclamação Disciplinar n° 1.00827/2019-03, foram referendadas, por unanimidade, pelo Plenário do CNMP, em 26 de maio de 2020. 



Os autos do PAD foram originariamente distribuídos ao eminente Conselheiro SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA, que, após instruí-lo, no dia 24 de novembro de 2020, proferiu voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, julgar improcedente a pretensão punitiva disciplinar, para absolver o membro processado das imputações formuladas em seu desfavor, sob argumento de ausência de comprovação do elemento subjetivo na conduta do membro do Ministério Público que se encontrava internado para tratamento de saúde no momento da conduta. 



Na ocasião, pedi vista dos autos para melhor analisar o processo. Após detida análise do caso, em 2 de dezembro de 2020, proferi voto-vista no sentido de acompanhar o Relator no que tange à rejeição das preliminares de i) supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, ii) ausência de justa causa para instauração do PAD, e iii) nulidade por indeferimento da audiência de conciliação e, por conseguinte, também no que tange à prejudicialidade do recurso interno interposto pela defesa. Por outro lado, quanto ao mérito, inaugurei divergência no sentido de julgar procedente a pretensão punitiva disciplinar, para aplicar ao processado a pena de suspensão por 30 (trinta) dias, pelo descumprimento dos deveres de manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal e de zelar pelo prestígio dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como das Funções Essenciais à Justiça, respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes, no que fui acompanhado pela maioria do Plenário deste CNMP, razão pela qual, inclusive, fui designado redator para o acórdão apontado como coator. Eis a ementa do acórdão questionado: 



PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. COMPARTILHAMENTO DE POSTAGEM OFENSIVA DE AUTORIA DE TERCEIRO NA REDE SOCIAL TWITTER. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO VÍTIMA DIRETA DA POSTAGEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. 



No caso dos autos, os fatos descritos pela Corregedoria Nacional, consistentes em compartilhamento, na rede social "twitter", de manifestação ofensiva e violenta exarada por terceiro, consubstancia-se como conduta enquadrada no artigo 91, II e III, da Lei Complementar do estado de Goiás n° 25/1998. Caracterização de violação expressa aos deveres de manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal, e de zelar pelo prestígio dos poderes da união, do estado e dos municípios, bem como das funções essenciais à justiça, respeitando suas prerrogativas e a dignidade de seus integrantes. 



Preliminares de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural rejeitadas. Competência originária e concorrente do CNMP com os órgãos correcionais locais em matéria disciplinar. Precedentes do STF e deste CNMP. 



Preliminar de ausência de justa causa para instauração do PAD rejeitada. O exame a ser realizado na fase inicial da deflagração da persecução disciplinar consiste em simples juízo de admissibilidade da investigação, de sorte que se revela suficiente a constatação de indícios de autoria e prova da materialidade. 



Preliminar de nulidade por indeferimento de audiência de conciliação rejeitada. As medidas preconizadas pela Resolução CNMP n° 150/2016, que instituiu o Núcleo Provisório de Solução Alternativa de Conflitos (NUSAC), não se aplicam ao PAD sob julgamento, que versa sobre direitos de natureza indisponível (violação à imagem de Ministro do Supremo Tribunal Federal). Recurso Interno contra decisão interlocutória prejudicado. Materialidade devidamente comprovada. 



Existência do compartilhamento da publicação em conta na rede social "Twitter" de titularidade do requerido devidamente configurada. Inconteste também que a rede social do processado era, à época dos fatos, de acesso público, com mais de 15.000 seguidores, de modo que não há dúvida do amplo alcance do compartilhamento e do conteúdo de cunho ofensivo. 



Autoria suficientemente comprovada. A enfermidade pela qual o acusado encontrava-se acometido não é capaz de afastar a voluntariedade da conduta (dolo direto). Com efeito, a fragilidade do estado de saúde do requerido, à época dos fatos, não pode funcionar como causa supralegal excludente da ilicitude, sobretudo diante do fato de o Promotor de Justiça em questão já ter sido condenado no processo administrativo disciplinar n° 1.00628/2018-04, por fato similar ao ora sob apuração — manifestação ofensiva a Ministro do Supremo Tribunal Federal. Por último, cumpre salientar que o procedimento de "retuite" ocorre em duas etapas, o que torna remota e inverossímil a possibilidade de que tal comando seja executado involuntariamente. 



Os membros do Ministério Público estão sujeitos a responsabilização também disciplinar quando atuarem com excesso em suas manifestações, pois, muito embora a manifestação do pensamento seja constitucionalmente livre, não é absoluta, devendo-se ter cautela com impropriedades ou excessos de linguagem que possam macular o patrimônio moral de outrem ou ainda a imagem e o prestígio do Ministério Público. Processo administrativo disciplinar julgado procedente para aplicar a penalidade de suspensão não remunerada, diante da gravidade da conduta, a qual atingiu a Suprema Corte do País, e da prévia condenação por fato similar punida com a penalidade de censura por este CNMP. Encaminhamento de cópia destes autos à douta Procuradoria-Geral da República para adoção das medidas cabíveis para apuração de crime contra a Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983). 



Consoante consignei no voto condutor do acórdão questionado, restou comprovado que, no dia 27 de setembro de 2019, às 08h57min, por meio de sua conta na rede social "Twitter", em página virtual na qual se identifica expressamente como Membro do Ministério Público na descrição do perfil, o Promotor de Justiça FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS compartilhou manifestação com apologia criminosa, discurso de ódio, incitação à violência e caráter ofensivo em relação ao Ministro do Supremo Tribunal Federal GILMAR FERREIRA MENDES, originariamente publicada por terceiro, nos seguintes termos: "Quem somos nós para julgar Janot? O homem chegou mais perto de fazer a vontade do povo do que qualquer um", dias após a divulgação nacional de entrevista em que o ex-Procurador-Geral da República RODRIGO JANOT declarou que cogitou matar o Ministro GILMAR MENDES, dentro do STF, com um "tiro na cara". Na ocasião, foi rechaçada a tese de defesa no sentido de que a publicação estaria abrangida pelo exercício da liberdade de expressão, por constituir inexoravelmente ataque pessoal, vil e antidemocrático. 



Com efeito, ao tentar estimular o emprego de violência contra Ministro do Supremo Tribunal Federal, de forma leviana e irrefletida, não restaram dúvidas de que o requerido praticou ato com potencial de produção de desprestígio institucional aos Poderes da República e incitou a violência como forma legítima de destituição de agentes de Estado, o que, em última instância, afronta à legitimidade do sistema democrático brasileiro, diante do que se mostrou inegável a ocorrência da infração administrativa. 



Quanto à dosimetria da pena, foram valorados a gravidade da conduta, notadamente pela intensidade do dolo e em razão da condição da vítima atacada pela postagem (Ministro da Corte Suprema), e os antecedentes do processado, sobretudo o fato de o membro processado já ter sido condenado, pelo CNMP, no PAD n° 1.00628/2018-04, por fato similar ao ora sob apuração — manifestação ofensiva ao Ministro do Supremo Tribunal Federal GILMAR MENDES. 



Registre-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo processado contra o referido acórdão, o Plenário deste CNMP refutou a tese de desproporcionalidade da penalidade aplicada, em acórdão assim ementado: 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Trata-se de embargos de declaração opostos por membro do Ministério Público do estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Plenário do CNMP nos autos do processo administrativo disciplinar em epígrafe. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, as quais não estão presentes no caso concreto. 3. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. Os fatos atribuídos ao embargante foram proporcionalmente penalizados com suspensão não remunerada por 30 dias, de acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público do estado de Goiás e com as peculiaridades do caso concreto. Valoração negativa dos antecedentes do processado, constatação da gravidade da conduta, notadamente pela intensidade do dolo e em razão da condição da vítima atacada pela postagem (Ministro da Corte Suprema). A tese de ausência de voluntariedade restou afastada suficientemente no acórdão embargado, sobretudo diante da apresentação de justificativa para a postagem ofensiva que se revelou como conduta incompatível com a tese de ausência de voluntariedade da conduta, bem como porque sobejamente demonstrado que a fragilidade do estado de saúde do requerido, à época dos fatos, não comprometeu suas faculdades mentais. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. 



Com essas informações, verifica-se que todas as teses arguidas pelo impetrante foram exaustivamente analisadas e superadas pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, seja no julgamento de mérito do Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00370/2020- 34, realizado no dia 2 de dezembro de 2020, na 19 Sessão Ordinária de 2020, seja no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo processado, realizado no dia 25 de maio de 2021, na 8' Sessão Ordinária de 2021. 



Anote-se, em acréscimo, que o acórdão condenatório proferido em processo administrativo disciplinar, por sua natureza de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e de autoexecutoriedade, atributos que autorizam o seu cumprimento imediato, razão pela qual também se refuta qualquer tentativa de questionamento pelo processado quanto a esse aspecto. 



No afã de comprovar as informações prestadas acima e para eventual consulta, encaminho, anexa, mídia digital contendo cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00370/2020-34 e da Reclamação Disciplinar n° 1.00827/2019-03. 



    Conforme constou dos acórdãos em que formalizada a penalidade objeto da presente impetração, entendeu o CNMP que os fatos imputados ao impetrante revestem-se de extrema gravidade, a recomendar a imposição de pena de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias.



    Em assim agindo, exerceu o CNMP, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante.



    Cuida-se, ademais, de posição de há muito já assentada no âmbito desta Suprema Corte, merecendo transcrição o que já tive oportunidade de expor, na fundamentação de impetração semelhante:



    Quanto ao pleito do mandado de segurança, começo destacando que a competência disciplinar do CNMP está disposta no art. 130-A, § 2º, II e IV, da CF/88, que assim dispõe: 



    “Art. 130-A (...) 



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 



    (…) 



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 



    IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano” 



Interpretando a competência correicional atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/04, esta Corte assentou, nos autos da ADI 4638/DF, não se tratar de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas de competência concorrente. Na ocasião daquele julgamento, destaquei, no voto que proferi, que o Conselho – naquele caso o CNJ (em raciocínio que se aplica, perfeitamente e por simetria ao CNMP), – não pode ter suas prerrogativas constitucionais barateadas, sob pena de não mais se prestar aos objetivos colimados pela Sociedade brasileira quando de sua instituição no texto magno pela Emenda nº 45/2004. 



         Sobre a competência concorrente do CNMP, colaciono, ainda, o seguinte julgado:



AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do MP. 



2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) 



[...]



5. O CNMP não está adstrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de tal sindicância.



[...] (MS 28810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10-12-2015).



         Não vislumbro, desse modo, violação ao âmbito de abrangência da competência disciplinar do CNMP. 



         Quanto à razoabilidade da sanção aplicada, reafirmo o que já decidido por este Supremo nos autos do MS 31199/DF: É descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 



         In casu, o impetrante pretende rediscutir a dosimetria da punição aplicada, elemento valorativo que, entretanto, não se insere na apreciação que compete a esta Corte, com base na alínea “r” do art. 102, I, da CF/88. 



         Ademais, para chegar a conclusão diversa da que obteve o CNMP no caso, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito, necessários à utilização do Mandado de Segurança. 



         Ressalto a compreensão desta Corte quanto ao direito que justifica a propositura dessa forma de writ: 



“[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória.” (MS 30523/DF-AgR, Relator o Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe de 04/11/14) (MS nº 33.410, DJe de 10/2/15).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Intime-se a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente